Tribunal: TJSP
Processo: 1001349-25.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001349-25.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
HELIO SILVA NASCIMENTO, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM
NEW VILLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001349-25.2019.8.26.0529 -Voto no 16238
2
Apelação Cível no 1001349-25.2019.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba (1a Vara Judicial).
Apelante: Helio Silva Nascimento.
Apelado: Associação dos Proprietários em Nem Ville.
Voto no 16.238
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL. COBRANÇA. Apelante beneficiário de convênio
celebrado entre Defensoria Pública do Estado e OAB. Triagem
realizada pela instituição a corroborar a pobreza alegada pelo
recorrente. Hipossuficiência financeira demonstrada. Benefício
concedido.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
198/202, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
“condenar o requerido a pagar a quantia R$ 10.414,27 (dez mil,
quatrocentos e catorze reais e vinte e sete centavos), conforme planilha
juntada em anexo, com atualização pela tabela prática desde 26 de fevereiro
2019 e com juros de mora de 1% a contar da citação, bem como das que
vencerem no curso desta demanda, estas com atualização pelo TJSP e juros
de 1% ao mês a contar de cada inadimplência, além da multa de 2%”.
Diante da sucumbência, carreou ao réu, ainda, o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Outrossim, indeferiu a gratuidade da justiça postulada
pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001349-25.2019.8.26.0529 -Voto no 16238
3
Inconformado, o réu apelou, alegando que não têm
condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família. Afirma que não é assistido por advogado particular,
que reside com seus pais em localidade humilde na cidade de Carapicuíba e
que o lote é financiado.
Contrarrazões a fls. 214/218.
É o relatório.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, determina
que a pessoa, seja ela natural ou jurídica, que não dispõe de recursos para
pagar custas, despesas do processo e honorários, tem direito à gratuidade de
justiça.
Posto que o apelante, além de atualmente desempregado,
é beneficiário de convênio celebrado entre Defensoria Pública do Estado e
OAB (fl. 174), não há dúvidas de que faz jus às benesses da assistência
judiciária gratuita.
É cediço que o recorrente já passou por triagem
econômica minuciosa realizada pela Defensoria Pública do Estado, não se
apurando elemento de convicção a inferir a presunção de miserabilidade
econômica emanada de sua declaração.
Nesse sentido:
“ALIMENTOS - Cumprimento de sentença - Justiça
gratuita perseguida pela executada - Cabimento -
Devedora representada por advogado conveniado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001349-25.2019.8.26.0529 -Voto no 16238
4
Defensoria Pública do Estado - Entidade que
realiza prévia triagem e apenas oferta assistência
gratuita aos que efetivamente comprovam a
situação de pobreza - Benefício que deve ser
deferido na forma do artigo 98, CPC - Impugnação
- Acolhimento - Obrigação assumida pela executada
em favor da filha através da responsabilização pelos
custos com alimentação da menor - Entrega de
alimentos in natura pela genitora que, dessa forma,
não
configura
mera
liberalidade,
mas
sim
cumprimento da obrigação - Necessidade de prévia
liquidação do julgado - Extinção da execução
determinada - Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2127962-11.2019.8.26.0000; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a
Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
15/03/2012; Data de Registro: 06/05/2020)
“JUSTIÇA GRATUITA
Pedido formulado pelo
autor
Pessoa física - Alegada ausência de
recursos
(oficial
de
saúde)

Determinada
apresentação de declaração firmada de próprio
punho
pelo
interessado,
informando
seus
rendimentos e a impossibilidade em arcar com os
custos do processo Não cabimento Existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001349-25.2019.8.26.0529 -Voto no 16238
5
requerimento na petição inicial
Recorrente é
assistido por Departamento Jurídico de Centro
Universitário,
conveniado
com
a
Defensoria
Pública

Entidade
que
realiza
triagem
socioeconômica dos assistidos Circunstância de
hipossuficiência configurada - Concessão do
benefício
-
Decisão
reformada
-
AGRAVO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2231239-82.2015.8.26.0000; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 21/03/2017; Data de
Registro: 22/03/2017)
Nesse diapasão, a situação de fato permite a concessão da
gratuidade processual ao apelante, ainda mais porque nenhum elemento
objetivo em contrário se apresenta nos autos.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
concedendo ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR